Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso vertente, o autor apelante procedeu livremente a contratação de cartão com reserva de margem consignável, ciente dos termos e as condições dos serviços prestados pela instituição financeira apelada. Restou devidamente esclarecido, na oportunidade, que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não dispensando o consumidor do pagamento integral das respectivas faturas.
2. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado entre as partes litigantes e da regular prestação do serviço pelo Banco, inviável a pretensão de anulação do negócio jurídico.
3. Recurso conhecido e não provido.